Tribunal: TJMT
Processo: 1000600-54.2020.8.11.0023
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000600-54.2020.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JOAO VITOR FRIZEIRA PORTO - CPF: 060.326.151-54 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000600-54.2020.8.11.0023

APELANTE: JOAO VITOR FRIZEIRA PORTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO PREVISTO NO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006 – POSSIBILIDADE – APREENSÃO DE APROXIMADAMENTE 8 GRAMAS DE PASTA BASE DE COCAÍNA – ABORDAGEM POLICIAL DE ROTINA – INEXISTÊNCIA DE INDICATIVOS QUANTO À DESTINAÇÃO MERCANTIL DO ENTORPECENTE OU OUTRA SITUAÇÃO CARACTERÍSTICA DA TRAFICÂNCIA – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL RECONHECIDA – READEQUAÇÃO, DE OFÍCIO, DO REGIME PRISIONAL DO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO, COM SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO –
RECURSO PROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – COM PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO QUANTO À CONDENAÇÃO REMANESCENTE.

Não restando suficientemente comprovado que o entorpecente apreendido em poder do agente seria destinado à comercialização, impõe-se desclassificar o crime de tráfico de drogas para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

“Desclassificado o tráfico para posse de drogas para uso pessoal, reconhece-se a alteração do marco interruptivo da sentença condenatória, então desconstituída, para a data de recebimento da denúncia”
, a acarretar
“a extinção da punibilidade do apelante, por ocorrência de prescrição antes de transitar em julgado, se transcorrido o prazo prescricional (TJMT, AP nº 67350/20180)’”
(TJMT, Ap. 0012752-26.2018.8.11.0055)

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000600-54.2020.8.11.0023

APELANTE: JOAO VITOR FRIZEIRA PORTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por JOÃO VITOR FRIZEIRA PORTO, contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Peixoto de Azevedo, que o condenou pela prática dos crimes de tráfico de drogas, com envolvimento de adolescente, e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, em concurso material, à pena de 4 (quatro) anos, 11 (onze) meses e 3 (três) dias de reclusão e 201 (duzentos e um) dias-multa, em regime semiaberto – art. 33,
caput
, c/c o art. 40, VI, todos da Lei nº11.343/2006 e art. 16, §1º, IV, da Lei nº10.826/03

A Defensoria Pública requer a desclassificação do tráfico para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/06, alegando que
“a destinação das substâncias apreendidas em poder do recorrente não era a traficância, mas o consumo pessoal”
. Subsidiariamente, pede a exclusão da causa de aumento descrita no inciso VI do art. 40 da Lei nº 11.343/06, porquanto o adolescente sequer tinha conhecimento que o réu carregava consigo drogas, de modo que não restou
“demonstrado o envolvimento de adolescente em qualquer ato característico da traficância”
.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela manutenção da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000600-54.2020.8.11.0023

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe que:

“No dia 16/04/2020, por volta das 17h30min, na Rua do Paranavaí, Bairro Nova Esperança, no município de Peixoto de Azevedo, o denunciado JOÃO VITOR FRIZEIRA PORTO, contando com o envolvimento de menor de idade, transportava, guardava e trazia consigo, com a finalidade diversa do consumo pessoal, sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar, drogas, sendo 21 (vinte) porções de cocaína (...).

Nas mesmas circunstancias, o denunciado JOÃO VITOR FRIZEIRA PORTO portava e mantinha sob sua guarda uma 01 (um) revolver, calibre .38, com numeração suprimida, além de 01 (uma) munição do mesmo calibre (...).

Segundo apurou-se, na data dos fatos, os Polícias Militares realizavam rondas no Bairro Mãe de Deus, quando visualizaram JOÃO VITOR e o menor LUIZ FERNANDO em uma motocicleta. Eles, ao avistarem a guarnição, tentaram fugir, sendo capturados nas mediações do bairro Nova Esperança (...).

Como consequência do estado de flagrância, os Policiais realizaram a abordagem encontrando na posse de JOÃO VITOR 01 (um) revolver, cal. 38, com numeração raspada, o qual estava municiado com 01 (uma) munição. Além disto, foram encontradas 15 (quinze) porções de cocaína e a quantia de R$ 4,00 (quatro reais).

A partir daí, diante da verificação que os suspeitos seriam moradores da cidade contígua de Matupá/MT foi solicitado apoio, ocasião que os Policiais dirigiram-se até à residência de JOÃO VITOR e, com autorização de sua genitora, foi encontrado no quarto do suspeito, mais 06 (seis) trouxinhas de cocaína. Em continuidade, foi diligenciado até á a residência do adolescente LUIZ FERNANDO, não sendo localizado nada de ilícito. (...).”

Não obstante a comprovação da materialidade delitiva – 21 trouxinhas de pasta base de cocaína, cujo peso totalizou 8,28 gramas –, tenho que as provas produzidas são insuficientes para demonstrar que elas seriam destinadas à comercialização.

Extrai-se dos autos que os policiais militares – Vinicius da Silva Sversuth, Weveston dos Santos Rodrigues e Rogério

Martins de Sousa –, em rondas, abordaram o apelante, que estava na garupa da motocicleta do adolescente Luiz Fernando, e encontraram com ele 15 (quinze) trouxinhas de cocaína, a quantia de R$ 4,00 (quatro) reais e 1 (uma) arma de fogo. Consta ainda que, em continuidades à diligência, eles foram à residência do apelante e encontraram mais 6 (seis) trouxinhas da mesma substância.

Nas duas fases, os agentes policiais, Vinicius da Silva Sversuth e Weveston dos Santos Rodrigues, narraram que:

“(...) a gente tava fazendo rondas na Avenida Brasil, quando a gente viu a motocicleta BROS subindo (...), aí eles viu a gente e acelerou a moto, aí eles foram fugindo de nós até no bairro Nova esperança, quando em uma esquina que tava cheio de Lama eles foram e caíram (...);
tinha um revólver 38, um pouco de droga base,
eu acho, não lembro direito (...);
a droga tava com o garupa (réu) (...); aí depois a gente foi pra Matupá e encontramos mais um pouquinho de droga

(...). [Tinha algum tipo de informação sobre eles?] Não
(...), eu não conhecia eles (...).”
(Vinicius da Silva Sversuth)

“(...) de início nos visualizamos que tava com alguma coisa suspeita, ele tava mexendo muito na cintura então o garupeiro, o SD Rogério teve que efetuar um disparo para conter os mesmos só que não acertou ai os mesmos se desequilibraram da motocicleta e veio a cair no chão, aí nisso fazer o procedimento eles tentaram jogar o 38 fora e eu procurando no mato eu achei o 38 e com os dois suspeitos foram encontrados certa quantidade substância, não me recordo se era pasta base ou maconha, mais era uma substância (...).”
(Weveston dos Santos Rodrigues)

No mesmo sentido foi o depoimento do agente policial Rogério

Martins de Sousa, o qual ressaltou que também não conhecia o apelante de outras ocorrências ou investigações.

Por sua vez, o apelante afirmou, em Juízo, ser apenas usuário e que a substância apreendida seria destinada, exclusivamente, ao seu consumo,
in verbis
:

“(...) essa droga era pro meu consumo (...), essa droga eu vim aqui no Peixoto, eu vim pegar o 38, aí eu passei no ponto de drogas ali no calçadão, aí eu ali acabei comprando 100 reais de pasta base de cocaína (...), eu acabei pegando o revólver para levar para o estado do Pará, (...); eu vinha vido de ônibus pra mim não ter gasto, porque eu já não tinha mais dinheiro, eu tinha 14 reais e acabou ficando 4, aí eu encontrei o menor Luiz Fernando, eu havia pedido carona pra ele até na beira da BR pra estar podendo pegar uma carona, estar indo pro Matupá ou diretamente pro estado do Pará, pra pode estar dando andamento aí no esquema que eu ia fazer. [O menor sabia que você estava com essa droga?] Não (...), não sei porque ele correu, acho que a moto não era dele entendeu, acho que não era dele a moto (...). [E aquela droga na sua casa?] Também era pra mim consumir, porque eu já ia comprar mais também, porque eu ia pra fazenda trabalhar, aí eu ia comprar e deixar pra mim ir pra fazenda (...).”

Como se vê, a apreensão das drogas em poder do réu ocorreu de maneira ocasional, quando os policiais militares estavam em rondas, sem qualquer indicativo anterior de traficância.

Não obstante o fracionamento do entorpecente, a sua quantidade – aproximadamente 8 gramas – também
não se revela excessiva o suficiente para demonstrar, por si só, a sua destinação mercantil.

Além disso, os agentes policiais limitaram-se a descrever a apreensão das drogas em poder do apelante e não apontaram nenhum indicativo concreto de que seriam destinadas à comercialização. Tampouco foram presenciados atos de comércio ou houve apreensão de elevada quantia em dinheiro [apenas R$ 4,00] e apetrechos que pudessem confirmar a suspeita de tráfico de drogas.

Note-se que os agentes policiais sequer conheciam o apelante de outras ocorrências, tampouco tinham informações de que ele traficava.

As circunstâncias do crime não autorizam o édito condenatório, quando se limitam a relatos de conduta suspeita do agente.

Não podemos olvidar que, em nosso sistema penal, a prova do fato criminoso, como a autoria dele, cabe inteiramente ao órgão acusador. A traficância não se presume.

Conforme tenho reiteradamente afirmado, a localização de entorpecente, sem qualquer outro indicativo concreto de traficância, não se afigura suficiente para condenar o réu pelo crime descrito no art. 33 da Lei n. 11.343/2006.

Apresenta-se equivocado,
data venia
, o entendimento – quase consagrado pelos Tribunais – de que a alegação de usuário, invocada pelo acusado, transfere-lhe o ônus de provar essa condição, sob pena de, como alternativa restante, ficar caraterizado o tráfico.

Mesmo que o réu não traga nenhuma prova quanto à sua situação de dependente – a atrair a comprovação de que a droga apreendida consigo era para uso próprio –, ainda assim continua com a acusação o ônus de demonstrar, fora de qualquer dúvida razoável, que ela destina-se ao tráfico.

Se as provas carreadas não provam a traficância, deve ser aceita a versão de usuário, ainda que assentada, exclusivamente, na palavra do réu.

Friso que, em razão
“da severidade com a qual o tráfico de drogas é punido, dada sua natureza equiparada à dos crimes hediondos, a condenação por esse delito deve estar respaldada na plena certeza quanto a sua perpetração, com base em provas contundentes e incontroversas”
(TJMT – Ap nº 33336/2017 – Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva – Terceira Câmara Criminal – 9.8.2017).

Nesse contexto,

“a apreensão de cocaína (...) não configura, por si só, o tráfico de drogas quando ausentes evidências do comércio ilícito, seja pela pouca quantidade apreendida, não localização de petrechos comuns a essa prática”
e ausência de investigações prévias (TJMT, AP 0000157-38.2017.8.11.0052, Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, 13.5.2020).

Com efeito, subsistindo dúvida razoável acerca da autoria delitiva, impõe-se desclassificar o tráfico de drogas imputada ao réu para o crime inserto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006, em observância ao princípio
in dúbio pro reo
.

Ao caso, aplicáveis os seguintes julgados deste Tribunal:

“Não restando suficientemente comprovado que o entorpecente apreendido em poder do agente seria destinado à comercialização, impõe-se desclassificar o crime de tráfico de drogas para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006.”
(AP N.U 0026782-13.2015.8.11.0042 – minha relatoria - Primeira Câmara Criminal - 8.5.2020)

“A falta de elementos suficientemente fortes a indicar o envolvimento do apelado no comércio de drogas [...] impede a sua condenação nas sanções dos crimes de tráfico de entorpecentes (art. 33, caput, da Lei nº. 11.343.2006).”
(Ap 153115/2016, Des. Rondon Bassil Dower Filho, Segunda Câmara Criminal, 06/03/2017)

“Se demonstrada a figura penal descrita no art. 28 da Lei 11.343/2006, diante das circunstâncias da apreensão da droga e da condição de usuário, afirmada pelo recorrido, impõe-se desclassificar o tráfico de drogas para uso de entorpecente.”
(Ap nº 34484/2018 - Primeira Câmara Criminal - 8.6.2018)

Em regra, a desclassificação do crime de tráfico para o de uso de entorpecente impõe a remessa do feito ao Juizado Especial Criminal (CPP, art. 383, § 2º).

No entanto, a conexão com o crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito atrai a competência para o Juízo comum. Confira-se:

“Se não evidenciada a destinação mercantil da maconha, justifica-se a desclassificação da conduta para uso de entorpecente, com a consequente remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal (CPP, art. 383, § 2º).
Por força da conexão entre a posse ilegal de arma de fogo de uso restrito e o uso de drogas (CPP, art. 78, II, ‘a’), cabe a este e. Tribunal o apenamento desse delito, embora sujeito à Lei nº 9.099/1995, segundo entendimento desta e. Câmara (TJMT, Ap nº 161642/2016; Ap nº 95966/2017)
. Comprovadas a materialidade e a autoria da posse ilegal de arma de fogo de uso restrito, “não há falar-se em absolvição por insuficiência de provas.” (TJMT, Ap nº 137666/2016).”
(N.U 0000324-03.2017.8.11.0037, MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, 31/08/2018)

Apesar disso, a penalização mostra-se inócua, pois,
“desclassificado o tráfico para posse de drogas para uso pessoal, reconhece-se a alteração do marco interruptivo da sentença condenatória, então desconstituída, para a data de recebimento da denúncia”
, a acarretar
“a extinção da punibilidade do apelante, por ocorrência de prescrição antes de transitar em julgado, se transcorrido o prazo prescricional (TJMT, AP nº 67350/20180’”
(TJMT, Ap. 0012752-26.2018.8.11.0055, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, 27/09/2021).

O prazo prescricional do delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006 é de 2 (dois) anos (Lei nº 11.343/2006, art. 30).

Ocorre que o apelante possuía 19 (dezenove) anos à época dos fatos, de modo que o prazo prescricional deve ser reduzido pela metade, em decorrência da menoridade relativa (CP, art. 115)

No caso, a denúncia foi recebida em
13.7.2020
, sendo certo que decorreu prazo muito superior ao de 1 (um) ano, razão pela qual deve ser extinta a punibilidade do acusado pela prática do crime de posse de droga para consumo pessoal.

Noutro giro, considerando que a pena do crime de porte ilegal de arma de fogo foi fixada em 3 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, readequado,
de ofício
, o regime prisional para o aberto, com substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo da Execução.

Com essas considerações,
conheço
do recurso e o
PROVEJO
para
desclassificar a conduta
inicialmente atribuída ao
apelante JOÃO VITOR FRIZEIRA PORTO
[art. 33 da Lei n. 11.343/2006] para o delito de posse de drogas para consumo pessoal [art. 28 da Lei n. 11.343/2006], reconhecendo a extinção da punibilidade em decorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, com fundamento no art. 107, IV, do CP, c/c. o art. 30 da Lei nº 11.343/2006, c/c. o art. 115 do CP.

Outrossim, quanto à condenação do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito,
readéquo, de ofício
, o regime prisional para o aberto, substituindo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo da Execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2022